Tribunal: TJES
Processo: 5007616-73.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5007616-73.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
HOMERO SOARES DE SOUZA JUNIOR
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES, COMARCA DA CAPITAL
Advogado do(a) PACIENTE:
ROGERIO JOSE FEITOSA RODRIGUES - ES6437-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
HOMERO SOARES DE SOUZA JUNIOR,
apontando ato coator do M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital – Tribunal do Júri, que manteve a prisão preventiva do paciente, ao qual é imputada a prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I, III e IV c/c 14, II, do CP e Art. 244-B, § 2º da Lei 8.069/90

Alega o impetrante excesso de prazo na prisão do paciente, uma vez que a data da prisão preventiva se deu em 5.4.2022 e a audiência de instrução está marcada para o dia 18.11.2022.

Liminar indeferida (id. 3158331).

Informações da autoridade coatora (id. 3251418).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (id. 3296684).

É o relatório.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007616-73.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE:
ROGÉRIO JOSÉ FEITOSA RODRIGUES – ES 6.437

PACIENTE:
HOMERO SOARES DE SOUZA JUNIOR

COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, COMARCA DA CAPITAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Ao apreciar o pedido liminar, já havia sido destacado o cabimento da segregação preventiva, tendo em vista que o paciente supostamente praticou o delito de homicídio qualificado, na modalidade tentada, crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Além do mais, também foi possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, como se vê da decisão que decretou a prisão preventiva, e demais documentos constantes dos autos de primeiro grau(id. 2951403 e 2951406)
.

Somado a isso, restou também demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, uma vez que, como bem assentado pela MM. Juíza quo:

Importante destacar que todos os projéteis transfixaram a vítima, ou seja, há orifício de entrada e de saída (f).31). Das diligências realizadas, encontrou-se uma imagem de câmera instalada em residência localizada a 10 m do local, que serviu para embasar relatório datado de 19/01/22 e descrever a dinâmica delitiva. Conforme o relatório, o crime ocorreu à Rua Elson Pinto de Almeida, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha/ES CEP 29128-486, aproximadamente em frente ao "Bar da Lena". Foi possível determinar o local do crime com base nas informações concedidas pela vítima e nas imagens registras em câmeras de videomonitoramento em uma residência à mesma rua, próximo ao local do fato, que captou toda a dinâmica criminosa empreendida pelos denunciados, bem como a existência de marcas de disparos em um porto de metal de uma casa que localizada à frente do Bar da Lena, indicando que se iniciara a conduta dos agentes.

No mesmo documento
,
é explorado quanto à autoria. Em que pese o exposto quanto aos demais envolvidos - incluindo fotos da vítima com um destes, da época em que ainda eram amigos, datada de 18/06/20 - HOMERO surge como o individuo que estaria sentado ao banco traseiro, do lado esquerdo do ve
í
culo utilizado para cometimento do crime. E destacado pelos investigadores responsáveis que este possui histórico criminal similar aos demais denunciados, "já tendo sido preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo (...) os quatro investigados analisados possuem histórico de porte ilegal de arma de fogo".
Por fim, indicou os endereços de cada um, observando que haveria grandes chances de encontra-se a arma utilizada no crime e variadas munições de diversos calibres no local.(id. 3251418)

No tocante ao excesso de prazo, ressalto que o tema deve ser examinado à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em conta a complexidade do feito, o comportamento do litigante e a atuação do órgão jurisdicional (
STJ
, HC 711671/RS, Min.
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe: 20.3.2022).

Dito isso, verifico que trata-se de feito complexo, ao qual foram necessárias a realização de perícias e, conforme se observa nas informações do magistrado e em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, o processo vem sendo frequentemente impulsionado.

Ademais, consta nos autos que o paciente
possui histórico criminal de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo,
demonstrando o risco de reiteração delitiva.

Desse modo, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva do paciente, bem como não se mostra conveniente no presente momento substituí-la por medidas cautelares diversas.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

1. Constatada a existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado tentado, pelos documentos constantes dos autos.

2. Não observado o alegado excesso de prazo, mantém-se a prisão preventiva do paciente.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.